Tribunal: TJES
Processo: 5000249-80.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-80.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANIA LIMA CAVALINE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000249-80.2023.8.08.0026

APELANTE: ROSANIA LIMA CAVALINE

APELAD
O
: BANCO BMG S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Rosania Lima Cavaline contra sentença que, nos autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e devolução em dobro” ajuizada em face de Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alega inexistência de relação contratual com o banco e impugna a assinatura constante no contrato de cartão de crédito consignado, pleiteando a produção de prova pericial para comprovação de fraude. O juízo de primeiro grau, contudo, julgou antecipadamente o feito, indeferindo a produção de prova pericial e concluindo pela validade do contrato apresentado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a sentença recorrida configura cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela autora para comprovar a alegada falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, estabelece que, em contratos bancários cuja autenticidade da assinatura é impugnada, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo a assinatura do contrato impugnada, a instituição financeira deve produzir prova da sua autenticidade, cabendo a realização de perícia grafotécnica.

5. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a abertura de fase instrutória e sem o exame de pedido de prova pericial, especialmente quando há controvérsia técnica que exige dilação probatória para adequado deslinde da questão.

6. O julgamento antecipado impede a parte autora de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, e viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O cerceamento de defesa ocorre quando o juízo de primeiro grau julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial, especialmente em casos de impugnação de assinatura em contrato bancário.

2. Em ações que impugnam a autenticidade de assinatura em contratos bancários, cabe ao banco o ônus de provar a veracidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021; Tema 1061 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

ROSANIA LIMA CAVALINE

em face da sentença (ID 7184059), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e devolução em dobro”
ajuizada pela apelante em face de
BANCO BMG S.A
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 7184060), a recorrente sustenta, em resumo, que: (i) o juízo singular, ao julgar antecipadamente o feito, limitou-se a indeferir a prova pericial requerida na réplica baseado em meras suposições do contrato fraudulento; e (ii) o Magistrado sequer intimou as partes para informarem as provas que pretendiam produzir, consequentemente, é de ser anulada a r. sentença recorrida.

Contrarrazões (ID 7184062) pela manutenção da sentença proferida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e devolução em dobro”
ajuizada por
ROSANIA LIMA CAVALINE
em face de
BANCO BMG S.A
,
por meio da qual narra, em apertada síntese, que nunca foi cliente da instituição financeira requerida, nem utilizou de nenhum de seus serviços.

Aduz que, ao verificar sua conta bancária, notou que haviam descontos indevidos e não solicitados no seu benefício previdenciário.

Sustenta que um deles referia-se a um cartão de crédito não solicitado pela requerente, com saldo devedor de R$ 1.707,88 (um mil setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos), referente ao contrato nº 17143674318122022, com débito mensal de R$ 58,06 (cinquenta e oito reais e seis centavos).

Assim, sustenta que, com muita surpresa, recebeu a notícia da realização do cartão de crédito com descontos diretamente no valor a ser recebido a título de benefício previdenciário, eis que o débito não é procedente, posto que a autora nunca possuiu qualquer relação contratual com a ré.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo (i) a declaração de inexistência da relação jurídica; (ii) indenização por danos morais no importe de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); e (iii) a repetição do indébito no valor de R$ 1.161,20 (mil e cento e sessenta e um reais e vinte centavos).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, oportunidade em que requereu o acolhimento de várias preliminares e, em trato subsidiário, a improcedência da pretensão autoral.

Em réplica, a autora, além de ter ratificado as alegações iniciais, aduziu que a selfie encaminhada ao banco se comparada ao documento de identidade da expoente, evidentemente, não se trata da mesma pessoa.

Assim, dentre outros pedidos, informou o interesse na produção de prova pericial, de modo a comprovar a fraude ocorrida com o seu nome.

Logo após, sobreveio a sentença que, embora tenha rejeitado todas as preliminares suscitadas pelo apelado, julgou antecipadamente o feito, bem como improcedentes os pedidos iniciais.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que a documentação acostada aos autos
“[...] comprovam que a autora realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo inclusive recebido uma transferência/crédito mediante transferência para conta bancária de sua titularidade. O empréstimo a que a autora faz referência em sua causa de pedir foi celebrado e não está quitado. Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência”.

Pois bem.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Na presente demanda a parte autora afirma que não realizou nenhuma contratação com a instituição financeira requerida, se distinguindo daquelas demandas em que a parte autora afirma que sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC.

Portanto, resta indene de dúvidas que a parte autora impugna a existência do contrato, tanto na exordial como em réplica.

Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

Pelo que se depreende dos fundamentos que alicerçaram a aludida compreensão, restou devidamente advertido que:

“[...] diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015).

Em face disso, ‘o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC)’ - (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
.

[...] aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia,
mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)”.

Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa.

Na espécie, como dito anteriormente, nota-se que a recorrente sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato com o banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Nesse passo, a despeito de o apelado ter apresentado o contrato supostamente assinado eletronicamente pela recorrente em sede de contestação, essa impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica.

Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

Diante desse quadro, entendo que
o julgamento antecipado da lide, inclusive com a consequente improcedência do pedido autoral configura cerceamento de defesa
, a teor de diversos julgados abaixo colacionados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constante dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e no mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura
. 2. Sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação.
3. Não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória. 4. Recurso provido. Sentença anulada.
(Apelação Cível n.º 0000379-78.2021.8.08.0042 – Rel. Des.ª Marianne Judice De Mattos – J. 10/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ. IV.
Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível 0018980-65.2020.8.08.0011 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 06/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. RÉPLICA COM PEDIDO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE DECISÃO FUNDAMENTADA SOBRE AS PROVAS REQUERIDAS E PRÉVIO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 1º, 3º, 7º E 9º DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.061 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata o caso dos autos de uma ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, em que a parte autora assegura que não firmou o contrato de empréstimo com a parte promovida, contudo, esta passou a efetuar descontos de seu benefício previdenciário referente às prestações do referido empréstimo. (...). 3.
Em ações cuja questão controvertida é a negativa da contratação do empréstimo consignado com o banco promovido, o qual resultou nos descontos das prestações diretamente da conta do consumidor, cabe à parte autora a comprovação da existência dos referidos descontos. Do outro lado, é ônus da prova da instituição financeira comprovar a contratação do serviço e apresentar aos autos o instrumento contratual, a fim de que seja submetido à análise de existência e validade do negócio jurídico, assim como a comprovação da transferência dos recursos oriundos do empréstimo para a conta do consumidor
. 4. A parte autora obteve êxito em comprovar a inclusão do desconto de 84 prestações mensais, no valor de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos) cada, diretamente se seu benefício previdenciário, referente ao empréstimo consignado nº 620058911, em favor do banco promovido (p. 12). 5. A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação acompanhada das cópias do contrato de empréstimo mediante cédula de crédito bancário nº 620058911 (p. 76/77), do documento pessoal de identificação da autora (p. 78/79); e do comprovante de transferência bancária referente ao mencionado contrato (p. 80). 6.
Na sequência, a autora manifestou-se, em réplica, reafirmando que não reconhece o contrato, impugnando a autenticidade da assinatura do contrato e requerendo a realização de prova pericial para confirmação da falsidade do instrumento apresentado pela parte promovida, contudo, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito sem apreciar o pedido de produção de outras provas e, após ter concluído pela legitimidade do contrato, indeferiu os pedidos da petição inicial
.
7. Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do código de processo civil. 8.
Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, por meio de decisão saneadora que analise as questões pendentes e anuncie o julgamento antecipado da lide, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa
. 9. No caso dos autos, porém, o que se observa é que, além da parte autora ter questionado a autenticidade da assinatura do contrato apresentado pelo banco e manifestado a intenção de realização de prova pericial, o juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem proferir decisão saneadora, devidamente fundamentada, quanto o deferimento ou o indeferimento de produção de outras provas e sem o prévio pronunciamento judicial que o anunciasse a antecipação do julgamento. E, no caso específico, o indeferimento dos pedidos iniciais se deu sob o fundamento de legitimidade do contrato. 10. Ressalto que este sodalício tem consolidado o entendimento de que, em se tratando de ação cujo objeto se discute a existência da relação jurídica e se põe em dúvida a autenticidade da assinatura presente no contrato, deve ser oportunizado o contraditório para dirimir quaisquer dúvidas acerca da falsidade ou não da assinatura, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º e 9º do CPC), o que não foi observado no presente caso. 11. Embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este não detém o conhecimento técnico para mensurar com a precisão necessária a autenticidade da assinatura contratual, enquanto há firme alegação da parte autora de não reconhecer referida avença, faz-se imprescindível a dilação probatória para realização de prova pericial a fim de dirimir a controvérsia acerca da ocorrência ou não de fraude na contratação. 12.
Desse modo, quando a decisão central da demanda depender de análise técnica da prova documental, a realização de exame pericial não pode ser substituída pela apreciação subjetiva do magistrado
. 13. Saliento, ainda, que a discussão sobre o ônus da instituição financeira quanto a comprovação da autenticidade da assinatura do contrato bancário já foi pacificada pelo STJ, por ocasião do julgamento do RESP. 1.846.649-ma, de relatoria do Min. Marco Aurélio bellizze, sob o rito de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória pelos juízes e tribunais, da tese firmada no tema repetitivo nº 1.061 do STJ, segundo o qual "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)", pois, tratando-se de ação baseada em uma relação de consumo, aplica-se a Lei n. 8.078/1990 e a Súmula nº 297 do STJ, quanto a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco, independentemente de culpa, e aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira promovida. 14. Nesse contexto, assiste razão à tese recursal de que a ausência de dilação probatória para certificar a autenticidade do contrato cuja lisura é negada pela parte autora configura flagrante causa de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa. Além disso, ficou evidenciada nos autos a ausência de saneamento do feito, revelando a violação ao devido processo legal
. 15. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJCE; AC 0051392-82.2020.8.06.0115; Limoeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 19/07/2024; Pág. 96)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
. 2. Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa. 3.
Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, pleiteando inclusive a produção de prova pericial
.
4. Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o Contrato supostamente assinado pelo recorrido, este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica. Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide. 5. Diante do cenário descrito, importa considerar que configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário
. 6. Na hipótese, conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001323-97.2019.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 04/03/2024)

Outrossim, como já salientado, considerando os fatos apresentados e que ainda paira controvérsia acerca da assinatura lançada no contrato juntado aos autos, reputo como necessária a realização de perícia grafotécnica, sendo a prova pericial imprescindível em função da natureza técnica da demanda.

Saliento que, se para o deslinde da controvérsia é tecnicamente útil e necessária a produção de prova pericial, negar tal possibilidade, afronta a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 13:19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54012230102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.